Tribunal: TJDFT
Processo: 0758682-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSENTE PROVA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. LPA. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E SAÚDE INCIDENTES. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a declaração de regularidade no recebimento das gratificações cobradas pelo requerido e da declaração da abusividade da incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor objeto do ressarcimento. A sentença julgou procedente apenas a abusividade dos juros e correção.
2. O fato relevante. A recorrente/requerente sustenta que se aposentou em 28/1/2019 e somente veio a receber a licença prêmio por assiduidade convertida em pecúnia em dezembro/2019 e que não tinha possibilidade de acompanhar todas as entradas em seu contracheque a fim de verificar o pagamento de gratificações que não teria direito, pois “apesar de ter um mês de licença prêmio para ser convertido em pecúnia, a servidora não sabia precisar exatamente qual valor a Administração Pública pagaria resultante da conversão em pecúnia. Dessa forma, recebeu os valores de boa-fé e foi surpreendida com a cobrança de ressarcimento ao erário no montante de R$ 11.334,95 (onze mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)”. Alega que o erro é exclusivo da Administração. Aduz que sua boa-fé é presumida e o requerido não comprova a ocorrência da má-fé. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial com a correção da base de cálculo para constar Auxílio Alimentação e Saúde. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. O Distrito Federal, em seu recurso, alega, em síntese, que houve erro operacional no pagamento dos rendimentos da parte recorrida. Sustenta que a boa-fé da servidora no recebimento das verbas que devem ser ressarcidas ao erário não restou comprovada nos autos, pois “voltou a receber da LPA, inexplicavelmente e sem razão aparente, de janeiro/2022 a maio/2022”. Aduz imprescritibilidade do ressarcimento. Requer, ao final, seja reformada sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em aferir: i) se é devida a inclusão do Auxílio Alimentação e Saúde na base de cálculo da licença – LPA já paga; ii) se é ou não devido o reembolso à Administração Pública dos valores recebidos decorrentes a LPA convertida em pecúnia pagas em valor superior ao devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De início, cumpre ressaltar que a requerente pleiteou, em sua inicial, a correção da base do cálculo da LPA convertida em pecúnia e a declaração de não cabimento do ressarcimento de possíveis valores recebidos a maior, a título de LPA, além da abusividade dos juros e correção do montante a ser devolvido. Por sua vez, a sentença se limitou a julgar procedente apenas em relação a abusividade do juros e correção.
6. Do recurso do Distrito Federal: ausência de dialeticidade. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso dos autos, o recorrente/Distrito Federal não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para reforma da sentença recorrida em relação ao ponto que se tornou vencido, qual seja, a abusividade dos juros e correção dos valores objeto de ressarcimento. As razões recursais, em verdade, tratam de imprescritibilidade do crédito e da ausência de boa-fé da requerente quando do recebimento dos valores indevidos, todavia, tais pedidos sequer foram acolhidos pelo juízo de origem na sentença recorrida. Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos, pois a parte apenas reafirma o entendimento do juízo quando julgou improcedente parte dos pedidos autorais e deixa de impugnar o mérito que tornou vencido. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal. Precedente: Acórdão 1908214. Preliminar suscitada de ofício, resultando na negativa de conhecimento ao recurso interposto pelo requerido (Distrito Federal).
7. Quanto ao recurso interposto pela requerente, restou comprovado que a servidora teve direito a 01 (um) mês de LPA e que a base de cálculo da licença incluiu apenas remuneração de Abono Permanência, ID 68741755 p.1.
8. Desse modo, no que tange ao pleito da inclusão do Auxílio Alimentação e Saúde na base de cálculo da licença – LPA, o Superior Tribunal de Justiça e essa Turma Recursal firmaram jurisprudência robusta no sentido de que o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, correspondem a vantagem permanente e compõem a remuneração do servidor, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada. Logo, tendo a LPA sido paga sem inclusão de tais auxílios, conforme processo administrativo de ID 68741737, faz jus a requerente/recorrente a correção da base de cálculo da LPA. Assim, devem ser abatidos os valores referentes aos respectivos direitos não gozados, quais sejam, auxílio-alimentação e o auxílio-saúde como base de cálculo da LPA efetivamente devida, ou seja, referente a um mês. Precedentes: STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2068232 - SC (2023/0123896-3); TJDFT: Acórdãos 1936101, 1922142.
9. Em relação ao ressarcimento, é certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473, do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
10. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
11. No caso, em que pese a recorrente alegar a legitimidade do recebimento dos valores referente LPA, tais valores foram pagos em dois períodos, 12/2019 a 2/2020, conforme fichas financeiras ID 68741735 p. 9 a 11, e voltou a ser paga de janeiro/2022 a maio/2022 em parcelas de R$ 2.000,00, ID 68741735 p. 14.
12. Da análise dos autos, não restou comprovada a boa-fé da servidora quando do recebimento dos valores, pois ainda que alegue que não acompanhava as rubricas do contracheque, tinha conhecimento da interrupção no pagamento da licença em 2020 e que o retorno do pagamento em 2022 de um montante considerável em sua renda é de fácil percepção. Assim, não comprovada a boa-fé objetiva no recebimento das verbas o ressarcimento é medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1936101. Logo, mantém-se a sentença nesse ponto.
13. Todavia, no que tange a incidência da correção monetária, ante a natureza de ordem pública, consectários legais da condenação, que podem ser alteradas de ofício, verifica-se que a correção monetária disposta no processo de ressarcimento (ID 68741737 p. 1-2) referentes a 12/2019 até 11/2022 (data do último pagamento) da LPA à servidora, não constitui abusividade, mas, sim, trata de ajuste do valor para compensar possíveis perdas, com base na inflação. Logo, sua incidência não constitui abusividade no ressarcimento. Destarte, reforma-se a sentença para declarar legítima a incidência da correção monetária sobre os valores a serem ressarcidos pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscita de ofício.
15. Recurso interposto pelo Distrito Federal não conhecido. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
16. Recurso interposto pela parte autora parcialmente provido para, reformando em parte a sentença, julgar procedente a inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde na base de cálculo da LPA efetivamente devida, 01 (um) mês, devidamente corrigido, a ser abatido no montante devido pela recorrente. Cálculos a serem realizados pela contadoria. Ademais, reforma-se a sentença para manter a incidência da correção monetária sobre os valores a serem ressarcidos pela recorrente. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrente vencida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2068232 - SC (2023/0123896-3); TJDFT, Acórdão 1908214, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 19/08/2024; Acórdão 1936101, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j: 21/10/2024; Acórdão 1963006, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 03/02/2025; Acórdão 1922142, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 16/09/2024.